Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705771-80.2023.8.07.0020 APELANTE: MARLON ALLENDE CUPERTINO, SILVIO PAULO ROCHA, MILENE MARTINS DA COSTA, VALTER CAMELO BORBA JUNIOR APELADO: ANTONIO REGINALDO MORAES DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por MARLON ALLENDE CUPERTINO e VALTER CAMELO BORBA JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ANTÔNIO REGINALDO MORAES DE ALMEIDA. Nas razões recursais ora em exame, os agravantes sustentam fazerem jus à gratuidade da justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Os apelantes foram intimados para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar não disporem de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Houve a juntada aleatória de diversos documentos desacompanhados de petição que fundamentasse e detalhasse o pleito almejado. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica dos requerentes, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira dos requerentes. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, compulsando os autos se verifica a juntada de documentos aleatórios que não são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, prevista no art. 98, caput, do CPC. E, diante da inexistência de elementos relativos à condição econômica pessoal dos apelantes, esses, embora instados a comprová-la, realizaram a juntada aleatória de documentos sem esclarecimento do que tratam. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação dos apelantes MARLON ALLENDE CUPERTINO e VALTER CAMELO BORBA JUNIOR para que efetuem o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator